Tribunal: TJDFT
Processo: 0703565-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703565-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTE IMPRESSA EDITORA GRAFICA LTDA - EPP AGRAVADO: BRANEZ COMUNICACAO TOTAL LTDA D E C I S Ã O Malgrado a existência de pedido genérico nas razões do Agravo de Instrumento acerca da antecipação da tutela recursal, a parte Agravante não se desincumbiu do ônus de apontar, de forma clara e objetiva, o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida. Acrescente-se que não se vislumbra o periculum in mora, uma vez que a simples indicação na decisão de que o processo poderá ser suspenso com base no art. 921, III, do CPC/15 não gera prejuízo de perecimento do direito da parte Agravante, podendo o recurso aguardar o julgamento pelo órgão colegiado, após o devido contraditório. Diante disso, indefiro o requerimento de antecipação de tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator